Tribunal: TJDFT
Processo: 0003929-27.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. SÚMULA 719 STF. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REFORMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. REPARAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do enunciado sumular n. 719 do STF, a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea.
2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal estabelecida.
3. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente de que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização.
4. Apelação criminal conhecida e provida.